Tribunal: TJDFT
Processo: 0733980-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevo. Entretanto, tal prova não pode deixar margem de dúvida, devendo ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
2. No caso dos autos, além de não confirmado em Juízo o reconhecimento pessoal, não há outras provas capazes de afirmar, com a certeza necessária, a autoria delitiva. Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e provido.